Tribunal: TJPA
Processo: 0814770-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814770-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0814770-95.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0800411-86.2023.8.14.0115

IMPETRANTE:

JOSÉ WILLIAN RODRIGUES

OAB/PA nº

33.468

PACIENTE:

WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE E DOS INDICIOS DE AUTORIA DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AFERIÇÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISTOS LEGAIS DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL DA CAUSA. ACERVO DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0814770-95.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0800411-86.2023.8.14.0115

IMPETRANTE: JOSÉ WILLIAN RODRIGUES OAB/PA nº

33.468

PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por
José Willian Rodrigues
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº.

33.468,
em favor de
WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da
Vara

2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
que, nos autos do processo nº.

0807066-42.2022.8.14.0040, manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente.

O impetrante alegou, basicamente, que
a decisão que mantivera a prisão cautelar do paciente é ilegal por carecer de lastro probatório mínimo acerca da materialidade e dos indícios de autoria do delito imputado ao paciente e, por conseguinte, não haveria fundamento idôneo a sustentar os pressupostos e requisitos legais da medida constritiva, especialmente porque não haveria justa causa a amparar futura deflagração de ação penal na origem.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente com a expedição de contramando de prisão e, no mérito, a ratificação do referido pleito a fim de que seja concedida a ordem impetrada para revogar a decisão impugnada e, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por outras medidas alternativas à prisão ou prisão domiciliar (id 16111102).

Juntou documentos (id
16111103 – 16111109
).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id
16179421
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (id 16246984).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (id
16516742
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

A ação mandamental não comporta conhecimento por uma razão simples.

Explico.

A controvérsia em torno do fato gerador da decisão impugnada e dos fundamentos por ela sustentados, especialmente no que tange à materialidade e os indícios de autoria do delito imputado ao paciente na origem – crime este consistente em estupro de uma criança de 11 (onze) anos – constitui questão que, seguramente, demandará uma adequada dilação probatória para fins de correta aferição sobre o risco à garantia da ordem pública que embasa a atual constrição a liberdade de locomoção do paciente, medida esta, sabidamente, incompatível com a via estreita da ação mandamental, a qual, conforme jurisprudência consolidada do STJ
[1]
, não comporta incursão fático-probatória cuja atribuição, por consectário constitucional, compete ao juiz natural da causa.

É dizer, ausente um substrato de provas pré-constituído e capaz de afastar qualquer dúvida existente sobre as alegações fáticas veiculadas na impetração, não há como, em sede de
habeas corpus
, antecipar juízos de valoração sobre a materialidade e os indícios de autoria do crime imputado ao paciente e que serviram de base para a decretação da prisão provisória contra ele decretada, devendo permanecer hígido o ato impugnado.

Posto isso,
não

conheço
da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. 1. Não há falar em inépcia da denúncia se houve suficiente descrição da conduta criminosa do recorrente, a possibilitar-lhe o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Apesar de não haver a compilação dos valores indevidos percebidos, o elemento constitutivo do tipo penal é a percepção de vantagem indevida, e não seu volume. 3. "Para o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta [...]" ( RHC n. 30.258/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/10/2011.) 4. A licitude das cobranças é discussão própria de mérito, imprópria na via estreita do habeas corpus, devendo ser aferida no momento e via processual adequados.5. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar nesta oportunidade em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus.6. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no RHC: 169433 SC 2022/0252471-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Belém, 01/12/2023